Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711607-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Exequente contra a decisão (ID 85083566 da origem) proferida em Ação de Execução Fsical n. 0710596-50.2021.8.07.0016, que determinou a realização de Emenda à Inicial, trazendo a certidão de óbito do executado, bem como indicar a existência de processo de inventário e, caso não haja inventário, para que houvesse a citação de todos os herdeiros necessários do executado. Em Despacho ID 25209241, a parte Agravante fora intimada para manifestar o cabimento deste recurso e em Petição ID 25618015, a parte informou que a possibilidade do recurso estaria amparada sob o art. 1.015 parágrafo único do CPC, pois, tratava-se de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Além disso, dispõe que a decisão possui conteúdo decisório pois ao determinar a citação de todos os herdeiros, o juízo teria o entendimento que os herdeiros e não o Espolio é o sujeito passivo da obrigação tributária. É o relatório do necessário. Decido. O recurso não merece ser conhecido porque o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório recorrível. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de execução fiscal ajuizada contra o espólio. É o breve relatório. DECIDO. Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA - CPF: 334.962.421-91 e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC.” Verifica-se que a decisão agravada se limita a ordenar o feito “sob pena de indeferimento da inicial”. Trata-se de decisão de mero expediente, tendo em vista a notícia que o executado faleceu, devendo sua obrigação fiscal recair sobre seu patrimônio a ser dividido entre seus herdeiros. O exequente, na interposição do Agravo, em ato contínuo, questionou ao Juízo o curso da marcha processual, com pedido de reconsideração, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem contudo, ter dado prosseguimento ao indeferimento da inicial. Nesse contexto, é imperiosa a conclusão de que a decisão agravada, apenas requereu um procedimento ao passo que indicou qual seria penalidade ao não prosseguimento do mesmo, não havendo nenhuma determinação que indeferisse a inicial. Assim, se demonstrado ato de caráter decisório que lhe traga prejuízo, poderá a parte exercer sua pretensão nos moldes do que é previsto pela legislação de regência. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 24 de maio de 2021 16:51:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador